Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703852-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO (ID 68505676), ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 222631784) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0703549-36.2018.8.07.0014, movidos em desfavor do Executado BANCO DO BRASIL S.A, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 26.766,50 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), a ser devolvido pela parte exequente BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO à parte executada BANCO DO BRASIL S/A. INTIME-SE a parte Agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 18:59:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador